Tribunal: TJDFT
Processo: 0712611-29.2020.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA.
1 - Consoante disposição expressa do Código de Ritos contra decisão interlocutória cabe o agravo de instrumento, além do que, o reconhecimento de incompetência é nitidamente um pronunciamento judicial, que possui caráter de decisão interlocutória, pois não põe fim a nenhuma fase do processo, de modo que a interposição da apelação representa manifesto erro grosseiro, tornando inaplicável a incidência do princípio da fungibilidade ao caso.
2 - Destarte, a inadequação da via eleita para combater a decisão proferida no contexto indigitado viola a disposições expressas do Código de Ritos e, consequentemente, enseja o não conhecimento do apelo, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT.
3 – Agravo interno conhecido e desprovido.